Tribunal: STF
Processo: Rcl 56998
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Natália Cavequia Campaner, em face de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5020199-71.2021.4.04.0000, pelo qual inobservada decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170.



    2. A reclamante sustenta que o Tribunal reclamado ignorou a circunstância de que a questão referente à validade do índice de correção monetária determinada por sentença transitada em julgado nos termos do Tema RG nº 810 está pendente de análise por esta Corte.



    3. Alega que, no caso dos autos, no cumprimento de sentença, houve a aplicação da TR como índice de correção monetária. No entanto, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, no qual declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 7 9.494, de 1997, foi requerida execução complementar, a fim de obter a diferença resultante da correção monetária pelo IPCA-E.



    4. O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido. Contudo, o Tribunal reclamado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao fundamento de que a execução já tinha sido encerrada, com trânsito em julgado.



    5. Noticia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a interposição do respectivo agravo, cuja devolução à origem foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    6. No entanto, o Vice-Presidente da Corte Regional negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com o entendimento do Pretório Excelso. Assim, requereu, por meio do agravo regimental, a suspensão do processo até o julgamento final do Tema RG nº 1.170, e, subsidiariamente, pediu o processamento do recurso extraordinário. Todavia, a 10ª do TRF da 4ª Região negou provimento ao agravo, aplicando o Tema RG nº 733.



     7. Nesta reclamação, requer a concessão de liminar para impedir a certificação do trânsito em julgado do acórdão reclamado e determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Corte. Subsidiariamente, pede o sobrestamento do feito até decisão final do Tema RG nº 1.170.



    8. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário, a fim de afastar a TR como índice de correção monetária e apurar a diferença com a aplicação do IPCA-E, acrescida de juros de mora pelos percentuais da poupança, além da condenação da parte beneficiária nos consectários legais. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    12. Para registro, expresso a ocorrência de mero erro material na petição inicial, quanto à referência à 10ª Turma do TRF da 4ª Região como Órgão reclamado (e-doc. 1, p. 1, 2, 4 e 14).



    13. No caso em tela, a Turma Regional Suplementar do Paraná do TRF da 4ª Região deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, indeferindo o pedido de execução complementar apresentado pela ora reclamante, nos termos da ementa de seguinte teor:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CÁLCULO. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO.



    Havendo a concordância da parte exequente com os cálculos apresentados, sem ressalva, não há falar em emissão de precatório complementar para modificação dos índices de correção monetária adotados no cálculo homologado por decisão preclusa, sob pena de ofensa, não apenas ao instituto da preclusão, mas também ao princípio da segurança jurídica. Precedentes.”



    (e-doc. 3, p. 260, grifos nossos).



    14. Então, houve a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento sob os fundamentos de ausência de violação do Tema RG nº 810 e por considerar que a questão relativa à coisa julgada e à preclusão possui natureza infraconstitucional, o que configuraria eventual ofensa reflexa à Constituição (e-doc. 3, p. 288-290).



    15. O Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.395.608/RS foi julgado pelo e. Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, em 19/08/2022, tendo sido determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do Tema RG nº 733, os procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do CPC (e-doc. 3, p. 317-318).



    16. Retornando os autos à Corte Regional, seu Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema RG nº 733 (e-doc. 3, p. 322-323).



    17. Por fim, a 3ª Seção do Colegiado a quo negou provimento ao agravo regimental e manteve a negativa de seguimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF no julgamento do Tema 733, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.” (e-doc. 3, p. 352).



    18. Ao analisar estes autos, constatei que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, a ora reclamante requereu, em 07/07/2020, a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez aplicado o IPCA-E em substituição à TR (e-doc. 3, p. 176-181). O Juízo da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro Regional de Rolândia/PR deferiu o pedido, homologando os cálculos apresentados pela ora reclamante e determinando ao INSS que efetuasse o depósito dos valores requisitados (e-doc. 3, p. 206-209).



    19. Releva notar, no entanto, que, nos exatos termos requeridos pela ora reclamante (e-doc. 3, p. 84-85), houve o cumprimento da sentença, com a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor e alvarás (e-doc. 3, p. 121-123, 130 e 132). Em consequência, a execução foi extinta, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em 1º/02/2018 (e-doc. 3, p. 151), com a respectiva baixa (e-doc. 3, p. 167).



    20. Desse modo, tenho como acertada a decisão do Tribunal reclamado, nos termos da ementa acima transcrita. Neste caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão transitada em julgado. 



    21. Situação distinta é aquela objeto do Tema RG nº 1.170, com decisão proferida no RE nº 1.317.982-RG/ES, quando, diante de juízo negativo de retratação na origem, mantém-se a condenação da Fazenda Pública em índice de correção monetária distinto daquele que o Pretório Excelso definiu no julgamento do Tema RG nº 810. Esta a ementa do mencionado julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021).



    22. Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.



    2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.



    3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    23. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator